Tribunal: TJDFT
Processo: 0721629-76.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721629-76.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLECIO RODRIGO DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 3. Apelação não conhecida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o, 2o, 3o, §§1o e § 2o, 4o, incisos I, II, III, IV, V, IX e X, 5o, incisos I, IV, VI e VII, 6o, incisos I, II, III, VI, VII, VIII, XI e XII, e 7o, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso X, 5o, incisos VI e VII, 6o, incisos XI e XII, 54-A, §§1o e 2o, 104-A, e 104-B, §§1o, 3o e 4o, todos da Lei no 14.181/2021, 1o do Código Civil, 1o e 9o, ambos da Lei no 1.060/1950, 1o da Lei no 7.115/1983, e 1o ao 12, §2o, incisos V e IX, 17, 70, 98, 99, 331, §1o, 485, §7o, 489, §1o, incisos IV e VI, 494, inciso II, 927, inciso IV e §1o, 994, incisos I e IV, 1.009, 1.012, 1.022, incisos I e II, 1023, §2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de contradição no decisum objurgado, uma vez que não teria havido o julgamento do mérito de forma lícita, moral, célere e eficiente, bem como não lhe teria sido oportunizado o acesso à prestação jurisdicional. Requer a concessão da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo. Nas petições de IDs 38342832 e 38343364, o advogado HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25.650, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrente CLECIO RODRIGO DA CONCEIÇÃO. Nas contrarrazões, BANCO SANTADER S/A pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, 2o, 3o, §§1o e § 2o, 4o, incisos I, II, III, IV, V, IX e X, 5o, incisos I, IV, VI e VII, 6o, incisos I, II, III, VI, VII, VIII, XI e XII, e 7o, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, 4o, inciso X, 5o, incisos VI e VII, 6o, incisos XI e XII, 54-A, §§1o e 2o, 104-A, e 104-B, §§1o, 3o e 4o, todos da Lei no 14.181/2021, 1o do Código Civil, 1o e 9o, ambos da Lei no 1.060/1950, 1o da Lei no 7.115/1983, e 1o ao 12, §2o, incisos V e IX, 17, 70, 98, 99, 331, §1o, 485, §7o, 489, §1o, incisos IV e VI, 494, inciso II, 927, inciso IV e §1o, 994, incisos I e IV, 1.009, 1.012, 1023, §2o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Demais disso, é entendimento pacífico na Corte Superior que “A falta de impugnação objetiva e direta de fundamento central do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, atraindo os óbices das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp n. 1.886.994/AL, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de exclusão do atual patrono do recorrente, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação e ciência do outorgante por meio dos documentos de IDs 38343365 e 38342833 (conversa extraída do aplicativo whatsapp e e-mail). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela instituição financeira com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024